Tribunal: TJSP
Processo: 1501219-18.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501219-18.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
FRANCISCO JOSE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501219-18.2019.8.26.0548 -Voto no 24.036
2
Apelação Criminal no 1501219-18.2019.8.26.0548
Apelante: Francisco Jose da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 24.036 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 212/224, cujo relatório se adota,
Francisco José da Silva foi condenado como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal (por duas vezes, em continuidade, sendo um deles tentado), à pena
de 08 anos, 05 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 18 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal (fls. 235/243).
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 247/253), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo não
provimento (fls. 269/272).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 22 de abril de 2019,
por volta de 09h40, na Avenida Comendador Aladino Selmi, na Comarca de
Campinas, Francisco José da Silva, juntamente com três indivíduos não
identificados, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, objetos de valor
pertencentes à vítima José Luiz.
Consta, ainda, que, após o primeiro crime, por volta de
10h, na Rua Dona Amélia de Paula, 371, na mesma Comarca, Francisco José,
juntamente com três indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça, nove pacotes contendo produtos eletroeletrônicos que estavam na posse de
Emerson Della.
Segundo o apurado, Francisco José, na condução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501219-18.2019.8.26.0548 -Voto no 24.036
3
veículo Ford/Fiesta, placas EMT-7338, prata, previamente ajustado e agindo com
unidade de desígnios com outros três agentes, emparelhou o seu carro ao lado do
veículo da vítima José. Um dos ocupantes, então, anunciou o roubo, exigindo que a
vítima seguisse para o interior de uma fábrica abandonada, sob pena de ser alvejada.
Ocorre que, no percurso, os rapinadores avistaram uma viatura da Polícia Militar à
distância, motivo pelo qual desistiram de prosseguir com a conduta criminosa,
evadindo-se sem nada subtrair.
Posteriormente, os roubadores, sempre com Francisco
José na condução do automóvel Ford/Fiesta, passaram a procurar outro veículo de
entregas, localizando a vítima Emerson. Então, o réu parou seu carro junto da vítima
e um dos ocupantes a abordou, ameaçando-a de morte com a exibição de
“simulacro”, exigindo a entrega das encomendas que ela trazia consigo. A vítima,
subjugada pela grave ameaça perpetrada, entregou os bens. Na sequencia, com todos
os roubadores no interior do Ford/Fiesta e na posse da “res”, deixaram o local.
Pois bem.
A
materialidade
e
a
autoria
delitivas
foram
devidamente comprovadas no decorrer da instrução.
Silente na delegacia (fls. 12), Francisco José, em
audiência, negou os fatos ora imputados, dizendo que havia emprestado seu veículo
para um indivíduo chamado “Rodrigo”, o qual teria deixado alguns objetos roubados
em sua residência (fls. 224 gravação audiovisual).
Tal versão, além de mirabolante, restou completamente
isolada.
Sob o crivo do contraditório, as vítimas Emerson e
José Luiz confirmaram com segurança os episódios descritos na denúncia,
reconhecendo, inclusive, Francisco José como um dos roubadores.
A vítima Emerson acrescentou, ainda, que foi um
vizinho quem conseguiu anotar as placas do veículo dos rapinadores, acionando em
seguida a polícia (fls. 224 gravação).
Os policiais militares Bruno de Souza e Alessandro
descreveram detalhadamente as circunstâncias da operação que levou à localização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501219-18.2019.8.26.0548 -Voto no 24.036
4
de Francisco José e do veículo utilizado nos crimes, bem como a apreensão de parte
da “res furtiva”. O réu ainda vestia camiseta vermelha idêntica àquela que havia sido
informada por uma das vítimas (fls. 224 gravação).
Vale ressaltar que não há nos autos qualquer indício de
que as vítimas e os policiais tivessem interesse em prejudicar gratuitamente o réu,
pois nem sequer o conheciam.
Ademais, não se deve olvidar de que o réu já ostentava
condenação por roubo (fls. 102/123 e 124/130). Ou seja, a familiaridade com crimes
desta natureza é manifesta e reveladora.
Nenhuma dúvida há, portanto, de que Francisco José,
juntamente com outros três indivíduos, praticou os delitos em exame.
Quanto às penas, verifica-se não haver reparo a ser
feito.
O réu ostenta mais de uma condenação, sendo
razoável, então, o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência (fls.
102/123 e 124/130).
Aliás, esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte Superior, em várias oportunidades, já decidiu
que se o acusado detém mais de uma condenação com trânsito
em julgado, não há qualquer ilegalidade na utilização de uma
delas para elevar a pena-base em face dos maus antecedentes
e de outra no reconhecimento da reincidência” (REsp
1437411/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Quinta Turma, j.
12/05/2015).
A par disso, era mesmo imperiosa a dupla exasperação
de um sexto na primeira e segunda fases.
Na terceira etapa, presente a agravante referente ao
concurso de pessoas, elevou-se, acertadamente, de um terço.
Ainda no último estágio, tendo o réu cometido dois
roubos (um deles tentado), nos termos do artigo 71 do Código Penal, ratifica-se a
exasperação de mais um sexto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501219-18.2019.8.26.0548 -Voto no 24.036
5
Finalmente, o regime prisional não comporta alteração,
já que de acordo com o que estabelece o artigo 33, § 3o, do CP, o inicial fechado se
mostra o compatível com a quantidade da privativa de liberdade e a reincidência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator